Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DOMINGOS RAMIRES - CPF: 132.431.228-99 (ADVOGADO), MARLON DOMINGOS RAMIRES - CPF: 132.431.228-99 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 405.090.748-80 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (AGRAVADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (AGRAVADO), CLAUDEMIR DOS REIS - CPF: 048.240.358-64 (AGRAVADO), IRENE GRISOSTE BARBOSA DOS REIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BARTOLO RAMIRES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AGOSTINHO RAMIREZ TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), LEONARDO ROS ORTIZ - CPF: 034.897.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sob o fundamento de inviabilidade operacional e ausência de bens localizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do indeferimento do uso da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD para renovação das tentativas de penhora de valores; e

(ii) determinar se a justificativa de dificuldades estruturais do Poder Judiciário é admissível como fundamento para negar acesso a meios de satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade "teimosinha", disponível no sistema SISBAJUD, constitui ferramenta legítima para garantir a satisfação da execução, com fundamento nos princípios da eficiência processual (CF, art. 5o, LXXVIII) e da razoável duração do processo.

A justificativa de inviabilidade operacional e de dificuldades estruturais do juízo de origem transfere indevidamente aos jurisdicionados os ônus decorrentes da insuficiência administrativa, violando o direito de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARLON DOMINGOS RAMIRES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001710-27.2006.8.11.0046, movida em face de CAETANO ROTTILI e outros, indeferiu o pedido de pesquisa e de penhora de valores via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o indeferimento fere o direito constitucional à duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e impede o cumprimento integral da sentença.

Diz que a busca foi realizada de forma incompleta, apenas em relação a um dos executados (Milton Lauro Schmidt), omitindo-se quanto aos demais (Caetano Rottili, Irene Grisoste Barbosa dos Reis e Claudemir dos Reis).

Argumenta que a justificativa de dificuldades estruturais da Vara não deve onerar os jurisdicionados, restringindo-lhes o acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Aduz que a renovação das buscas deve ser aplicada aos executados restantes, com observância da decisão já deferida anteriormente.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 246240686).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme consta nos autos, a última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD foi realizada em 15/04/2024, sendo restrita ao executado Milton Lauro Schmidt, sem resultados efetivos, pois o bloqueio recaiu sobre valores depositados em conta poupança, os quais, nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis.

Posteriormente, em 26/06/2024, o agravante requereu nova tentativa de penhora online, utilizando-se da funcionalidade "teimosinha" por um período de 30 dias, estendendo a busca aos demais executados, Claudemir dos Reis, Irene Grisoste Barbosa dos Reis e Caetano Rottili. O pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem sob o argumento de inviabilidade operacional e ausência de bens localizáveis.

A ferramenta de bloqueio online com repetição programada, popularmente denominada "teimosinha", está disponível no sistema SISBAJUD como um meio legítimo, célere e eficiente para atingir a satisfação da execução. Trata-se de modalidade moderna que atende ao princípio da eficiência processual, assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, que garante a todos a razoável duração do processo.

O requerimento fundamenta-se na necessidade de prosseguimento da execução, uma vez que até o momento não foram encontrados bens penhoráveis. A consulta anterior restringiu-se a apenas um dos executados, sendo insuficiente para atender à complexidade do caso.

É importante frisar que não há qualquer restrição normativa à renovação da penhora online. Pelo contrário, o CPC, em seus arts. 854 e seguintes, estabelece a penhora de ativos financeiros como medida preferencial, por ser menos gravosa ao executado e mais eficiente na execução de créditos.

A repetição programada da penhora não configura excesso, mas sim um uso adequado das ferramentas disponíveis para garantir o cumprimento integral da obrigação.

Confira:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

(...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE.
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE
. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A
modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO PELO SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Não carece de reparo a determinação de arresto de valores “on line”, via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, visto que, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada
.(TJ-MT 10232319020228110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, o indeferimento do pedido de renovação sob o fundamento de dificuldades operacionais e falta de pessoal transfere ao jurisdicionado o ônus de problemas estruturais do Poder Judiciário, o que é inadmissível à luz do princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Assim, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal para salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta ao sistema SISBAJUD em nome dos executados na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024